Tribunal: TJSP
Processo: 2202498-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de liberação em favor das recuperandas de valores penhorados em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por credor antes do pedido de reestruturação. Agravo de instrumento do credor, sustentando a competência do juízo arbitral, que julga embargos à execução em razão de cláusula compromissória constante no título executado, para deliberar a respeito do

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de liberação em favor das recuperandas de valores penhorados em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por credor antes do pedido de reestruturação. Agravo de instrumento do credor, sustentando a competência do juízo arbitral, que julga embargos à execução em razão de cláusula compromissória constante no título executado, para deliberar a respeito do levantamento da quantia. Alegação, ademais, de que os valores penhorados já teriam saído da esfera patrimonial das recuperandas, bem como de falta de comprovação de essencialidade e, ainda, de extraconcursalidade de seu crédito.

Competência do juízo da recuperação judicial para apreciar questões relativas à constrição do patrimônio das recuperandas, mesmo que o ato tenha sido efetivado antes do pedido de reestruturação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, a competência do juízo da recuperação para avaliar a penhora dos valores foi expressamente afirmada, tanto pelo Juízo da execução, cuja decisão foi mantida por este Tribunal (AI 2204445-48.2020.8.26.0000, GRAVA BRAZIL), quanto pelo tribunal arbitral.

As penhoras realizadas no âmbito da execução tiveram como finalidade apenas a garantia do Juízo, em razão da oposição de embargos, que tramitam perante o tribunal arbitral. Impossibilidade, dessa forma, de que os valores constritos sejam considerados como efetivo pagamento ao credor. Descabido, dessa forma, o argumento de que o dinheiro já teria deixado a esfera patrimonial das recuperandas.

A análise da concursalidade do crédito deverá ser feita, pelo administrador judicial, no momento oportuno, sendo possível, então, o oferecimento de impugnação pelo agravante. Para fins deste recurso, ainda que o crédito seja, de fato, extraconcursal, incabível sua execução pelo credor por meio de penhora de dinheiro. Em havendo cessão fiduciária de participação societária, a cobrança deve ocorrer, na pendência da recuperação judicial, por meio de excussão da garantia (§ 3o do art. 49 da Lei 11.101/05). Discussão a respeito da essencialidade dos recursos penhorados, por isso, desnecessária no âmbito do julgamento deste recurso.

Demonstração pelo administrador judicial, em que pese isto, de que os recursos são importantes para o prosseguimento da reestruturação, posto que serão utilizados para reforço do caixa das recuperandas.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.